Tribunal: CARF
Processo: 10880.933618/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933618/2016-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.562 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a
apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora
também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a
ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada
do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de
trinta dias.

Charles Mayer de Castro Souza – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933618/2016-19
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 400 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RS de fls. 313 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 181, nos moldes do despacho decisório de fls. 283.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início com o Termo de
Início de Procedimento Fiscal (TDPF no 08.1.80.00-2015-00064-0) das fls. 8 a 10 1. Os
períodos de apuração compreendidos nesse TDPF eram do 1o trimestre de 2013 ao 2o
trimestre de 2014. O objetivo do procedimento era analisar pedidos de ressarcimento de
créditos formalizados pelo contribuinte, sendo que esses autos se referem ao PIS não-
cumulativo, Exportação, do 2o trimestre de 2013. O crédito alegado como passível de
ressarcimento é de R$ 766.874,61, de acordo com o PER/DCOMP no
12856.40826.131213.1.1.08-2036 das fls. 2 a 7. De ressaltar que o sistema alertou a
existência de operações não especificadas na Escrituração Fiscal Digital (SPED), o que
já resultaria no indeferimento do pedido. Foram transmitidas declarações de
compensações relativas ao ressarcimento requerido.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e contábil,
além de esclarecimentos, a seguir destacados: planilha eletrônica com relação das notas
fiscais de compras de bens para revenda que compuseram a base de cálculo do
DACON; planilha com relação das notas fiscais de compras de bens utilizados como
insumos; planilha com relação das notas fiscais de aquisição de serviços utilizados
como insumos; planilha com as despesas de energia elétrica; planilha com
discriminação das despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas; planilha
discriminando as despesas de armazenagem e de frete nas operações de venda; planilha
discriminando as despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
planilha com relação das notas fiscais de devoluções de venda; planilha com relação das
aquisições que compuseram a base de cálculo de crédito presumido informado no
DACON;
planilha com relação das notas fiscais de entrada que foram consideradas na base de
cálculo do crédito como "outras operações com direito a crédito"; listagem dos insumos
utilizados na industrialização; discriminação das receitas sujeitas à alíquota zero de
PIS/Cofins; informar a existência de ações judiciais e processos de consulta; contrato
social e alterações; apresentar os contratos de arrendamento mercantil cujas prestações
foram utilizadas na base de cálculo dos créditos pleiteados; entre outros.
Registre-se a existência nos autos de inúmeros arquivos não pagináveis com dados
juntados aos autos pela fiscalização com as seguintes denominações: DACON; crédito
presumido; aluguel de máquinas e de equipamentos; serviços; aproveitamento e controle
de créditos; arrendamentos mercantis; revendas; depreciações; armazenagens e fretes
nas operações de venda; energia elétrica; bens utilizados como insumos; aluguéis de
prédios;
devoluções de vendas; demonstrativos comparando a apuração das contribuições pela
empresa e pela fiscalização; entre outros.
O Termo de Informação Fiscal das fls. 162 a 177 fez um resumo de todo o
procedimento fiscalizatório, onde identifica uma série de inconsistências no crédito total
requerido o que levaria a algumas glosas devido aos seguintes motivos: a) produtos
creditados em duplicidade ou com suspensão das contribuições; b) despesas que não se
caracterizavam como insumo ou adquiridas de pessoas físicas, sem incidência da
contribuição ou sem previsão legal para creditamento; c) produtos com suspensão ou
alíquota zero, sendo vedada a apuração de créditos; d) produtos isentos ou monofásicos
sem direito a crédito; e) operações sem previsão legal para creditamento, como itens de
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

máquinas e de equipamentos com valor superior a R$ 326,61; f) despesas anteriores ao
período analisado.
Na sequência, em tal Termo, é feita uma análise do crédito dos seguintes itens: bens
para revenda; bens utilizados como insumos; crédito presumido e as atividades
agroindustriais e as regras da Lei no 12.058/2009 e 10.925/2004; serviços utilizados
como insumos; energia elétrica; aluguéis de prédios; aluguéis de máquinas e de
equipamentos; despesas de armazenagem e fretes na operações de venda; arrendamentos
mercantis; encargos de depreciação; e outras operações de crédito e demais rubricas do
DACON.
Com base nas inconsistências apuradas e nas análises realizadas na documentação do
contribuinte foi constatada a existência de um direito creditório parcial daquele
requerido no montante de R$ 123.537,09. Dessa forma, o Despacho Decisório das fls.
283 a 284 confirmou esse valor de crédito, homologando as compensações até o
montante reconhecido.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 13/11/2017 (fl. 310).
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 13/12/2017 (de acordo com o
termo de solicitação de juntada da fl. 178), às fls. 181 a 216, onde em síntese o
contribuinte faz as seguintes alegações:
- QUE sobre bens de revenda foram encontradas algumas diferenças pela fiscalização na
comparação da base de cálculo informada no DACON em comparação com as compras
de venda informadas no manifestante em planilha entregue sob intimação. Diz ter
juntado planilhas demonstrando todas as suas aquisições de bens para revendo,
comprovando o direito creditório em sua integralidade, tendo a fiscalização
desconsiderado completamente essas em violação ao princípio da verdade material.
- QUE relativamente aos bens utilizados como insumos cita inicialmente a IN 404/2004
que regulamentou a Lei no 10.833/03. Aponta que todas as suas compras geraram direito
ao crédito presumido, conforme o art. 34, da Lei no 12.058/09, visto que a redação do
inciso II, do art. 32 dessa mesma lei vigente na época lhe proporcionava tal direito. Diz
que para as mercadorias adquiridas, os NCMs em questão eram de produtos apenas para
revendas, não sendo realizado nenhum tipo de industrialização, e, dessa forma não
havendo vedação legal para aproveitamento de crédito presumido em 40% das alíquotas
previstas na legislação.
- QUE sobre as compras glosadas por não sofrerem incidência das contribuições de
lenha e bagaço utilizadas como combustível para aquecimento das caldeiras, tal glosa
seria arbitrária, ilegal e inadmissível. Cita decisões administrativas. Defende que os
produtos adquiridos à alíquota zero geram sim direito ao creditamento. O Auditor-Fiscal
se limitou a não considerar essas compras trazendo à baila a legislação pertinente do PIS
e da Cofins.
- QUE a respeito das aquisições de peças de reposição e de equipamentos glosadas por
terem valor superior a R$ 326,61 nos termos do art. 301, do Decreto no 3.000/09, e que
de acordo com a fiscalização só poderiam ser creditadas com base nas respectivas
depreciações, diz não ter a fiscalização considerado o aproveitamento dessa forma.
- QUE sobre a glosa de diversas outras operações com base nas colunas descrição
detalhada, família e item, defende que o termo insumo representa elementos diretos e
indiretos necessários à produção. Nesse ponto passa a tecer comentários do conceito de
insumos para aproveitamento de créditos.
- QUE como serviços utilizados como insumos a fiscalização entendeu que análises
laboratoriais, manutenção de veículos/empilhadeiras, comissões de compra/venda,
assistência técnica e tratamento de água não se encaixavam no conceito de insumo.
Afirma que todos esses serviços se referem a insumos utilizados no seu processo
produtivo. Comenta que as análises laboratoriais se compõem de 3 serviços distintos:
laboratório; SIF – Serviço de Inspeção Federal; e análises microbiológicas. Diz que os
demais serviços seriam complementares aos procedimentos de inspeção. Menciona que
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

o próprio CARF já teria reconhecido o direito a crédito de análises laboratoriais. Volta a
fazer considerações sobre o termo insumo e produção.
- QUE a natureza jurídica desses créditos de PIS e de Cofins não guarda correlação com
o ICMS e o IPI, mencionando o chamado método indireto subtrativo, defendendo, em
síntese, que devem ser consideradas todas as suas despesas necessárias à produção do
resultado econômico. Comenta sobre a interpretação do conceito de insumo e produção,
sob o aspecto da acepção e terminologia desses termos. Aponta que, ao contrário do
entendimento fiscal, todos os produtos que adquiriu dão direito ao creditamento.
Protesta pela juntada posterior de dossiê para comprovar a utilização direta de suas
aquisições no processo produtivo.
- QUE relativamente às despesas de energia elétrica, a fiscalização encontrou despesas
inseridas no período aqui em análise (2o trimestre de 2013), mas que eram pertencentes
a anos anteriores. Protesta pela juntada posterior de documentos para comprovar a
origem dos créditos pretendidos.
- QUE sobre os aluguéis de prédios glosados, tendo em vista a não apresentação dos
respectivos contratos de locação dos imóveis, protesta pela juntada posterior de
documentos para comprovar a origem dos créditos pretendidos.
- QUE a respeito dos aluguéis de máquinas e de equipamentos foram glosados os
contratos de locação de empilhadeiras, protesta pela juntada posterior de documentos
comprobatórios da origem desses créditos ora pretendidos.
- QUE relativamente às despesas de armazenagem e de frete a fiscalização alertou que
só gerariam crédito quando vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas
com direito creditório. Já outros tipos de fretes foram glosados a saber: a) fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos – ataca dizendo que esse tipo
de frete compõe o seu custo de produção ou comercialização da mercadoria, protestando
pela juntada posterior das notas fiscais que comprovem o que alega;; b) fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos – contesta no sentido de entender
que tais despesas integrariam o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda, protestando pela juntada posterior das notas fiscais que comprovem
o direito ao crédito pretendido; c) fretes nas aquisições compras de mercadorias –
entende que no caso de fretes sobre compras, tais valores fazem parte do custo de
aquisição da mercadoria, devendo serem aceitos os créditos correspondentes,
protestando pela juntada posterior de documentos que comprovem o direito creditório
pretendido.
- QUE os alegados créditos de arrendamento mercantil junto com a empresa
CSIPLATINA foram glosados por ter como arrendatário outra empresa (Marfrig
Alimentos S/A). Entende que não pode prosperar a glosa, pois ocorreu uma sublocação
para o manifestante. Protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios que
deram origem aos créditos pretendidos.
- QUE no tocante aos encargos de depreciação, a fiscalização entendeu que só poderiam
haver creditamento para os bens envolvidos com a produção, excluindo equipamentos
de informática e terrenos. Discorda desse entendimento, protestando pela posterior
juntada de documentos com o intuito de comprovar seu direito creditório.
POR FIM, requer que seja recebida sua manifestação de inconformidade, acatandose os
argumentos consignados e dando-se provimento para: a) suspender a exigibilidade do
crédito tributário, consoante o disposto no inciso III, do art. 151, do CTN; b) reformar
parcialmente o Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecido integralmente o
direito creditório postulado, e consequentemente homologadas totalmente as
compensações pleiteadas.
Outrossim, protesta pela juntada de documentos a fim de corroborar todas as
argumentações que expôs.
É o relatório.”

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova –
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com “análises laboratoriais” e fretes, por exemplo.
Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes
e essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos. Este Conselho possui diversos julgados nesse sentido, como o constante no
Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
CEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933618/2016-19

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do resultado
final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital